Tribunal: TJES
Processo: 5033345-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033345-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: RAFAEL BASTOS MEDEIROS SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033345-25.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: RAFAEL BASTOS MEDEIROS SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, proposta por RAFAEL BASTOS MEDEIROS SOUZA em desfavor da empresa BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, na qual o recorrido pleiteou indenização por danos morais e materiais, ambos decorrentes da execução defeituosa de contrato de transporte.

Em síntese, o recorrido sustentou que contratou os serviços da recorrente para realizar viagem entre as cidades de Vitória/ES e Belo Horizonte/MG, ocasião em que houve pane mecânica no veículo disponibilizado, ausência de assistência adequada e atraso considerável no cumprimento do trajeto, o que lhe acarretou transtornos e abalo emocional.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indeferindo, todavia, o pleito de ressarcimento material.

Irresignada, a empresa recorrente interpõe recurso, insistindo na preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como plataforma digital intermediadora, sem responsabilidade pelo transporte propriamente dito. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar reparação moral, aduzindo que o ocorrido decorreu de caso fortuito relacionado ao veículo da empresa parceira.

No que tange à preliminar, entendo que a legitimação para a causa se constitui na própria titularidade subjetiva do direito de exercício da ação, no clássico conceito de “pertinência subjetiva da ação”, no sentido de dever ser proposta a ação por aquele a quem a lei outorgue tal poder (ativa), figurando como réu aquele a quem a mesma lei submeta aos efeitos da sentença positiva proferida no processo (passiva).

Sendo assim, rejeito a questão preliminar aventada.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente falha na prestação do serviço de transporte, uma vez que o veículo apresentou problemas mecânicos, o trajeto foi interrompido de forma inadequada e a conclusão da viagem ocorreu em condições insatisfatórias e com atraso significativo.

Com efeito, as provas acostadas corroboram a narrativa inicial e evidenciam que o consumidor suportou situação que extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

No caso em análise, resta evidente que a conduta da recorrente violou o dever de segurança e eficiência inerente ao contrato de transporte, caracterizando defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral está presente no fato de que o recorrido foi submetido a situação de evidente vulnerabilidade, insegurança e desconforto, decorrente da pane do veículo, da ausência de assistência adequada e do atraso expressivo na conclusão da viagem, circunstâncias que ultrapassam os meros dissabores cotidianos e frustram a legítima expectativa de um transporte seguro, pontual e digno.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)